Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVENTÁRIO. PARTILHA EFETIVADA. DÍVIDAS DO FALECIDO E ENCARGOS DO INVENTÁRIO. LIMITE DA HERANÇA.
1. Tratando-se de dívida contraída pelo falecido, os herdeiros respondem pelo seu pagamento somente até o limite da herança (CC 1.792).
2. Negou-se provimento ao apelo do autor.